Tribunal: STF
Processo: ARE 1408724
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Sétima Turma Recursal do Juizado Especial Federal Cível da Terceira Região, que negou provimento ao recurso interposto por ELEONORA MENICUCCI DE OLIVEIRA, por entender devida a incidência de imposto de renda sobre verba remuneratória recebida pela parte autora (Vol. 6).



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 7).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 8), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ELEONORA MENICUCCI DE OLIVEIRA alega que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, II; 37, caput; 145, § 1º; e 150, I, da CF/1988, aduzindo, em síntese, que (Vol. 8, fl. 1):



    “A Autora recorrente pleiteou a declaração da ilegalidade na retenção do imposto de renda, com a consequente restituição de referidos valores retidos e recolhidos indevidamente. 



    Sustentou que exerceu cargo na Administração Pública Federal, como Ministra de Estado da Secretaria de Política para as Mulheres da Presidência da República, com a necessidade de se abster em aceitar proposta de trabalho no setor privado, tendo sido aplicado o entendimento do artigo 4º, do Decreto nº 4.187/2002, que, por sua vez, prevê a remuneração compensatória pelo período de 6 meses, o que entende ser remuneração indenizatória. 



    O MM. Juízo de 1ª entendeu devido o recolhimento do Imposto de Renda no caso em tela com fundamento no art. 43 do Código Tributário Nacional que estabelece os elementos do imposto sobre a renda, aduzindo que: “O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica”



    A E. Turma recursal manteve a r. decisão, entendendo como caráter remuneratório o valor recebido pela Autora. 



    [...]



    O valor pago não é contraprestação pelo labor desempenhado no período. É uma indenização, não resta dúvida, que, por isso mesmo, não se sujeita à incidência de imposto de renda, não podendo se enquadrar no art. 43 do CTN”.



    O Juízo de origem não admitiu o RE ao fundamento de que a matéria situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que eventual violação à Constituição deu-se de maneira reflexa ou indireta (Vol. 10).



    No Agravo (Vol. 12), a parte refuta os fundamentos da decisão agravada, argumentando que houve violação direta à Constituição Federal.



    É o relatório. Decido. 



     



    Em relação à ofensa aos arts. 5º, II; 37, caput; e 150, I, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    Quanto ao mais, seguem os fundamentos do acórdão recorrido para solucionar a controvérsia (Vol. 6):



    “Não merece guarida o recurso interposto pela parte autora, pois a matéria ventilada em sede recursal já foi exaustivamente analisada pelo juízo de origem. Nesse ponto, transcrevo trechos da sentença, os quais mantenho por seus próprios fundamentos: 



    “O artigo 43 do Código Tributário Nacional estabelece os elementos do imposto sobre a renda, aduzindo que: “O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica”. 



    Pode-se dizer, outrossim, que o conteúdo do artigo acima transcrito traz o conceito jurídico de renda, definindo “renda” e “proventos de qualquer natureza” como formas de acréscimos patrimoniais; na primeira hipótese seria o acréscimo decorrente do trabalho, do capital, ou da combinação de ambos, e na segunda espécie o aumento patrimonial proveniente de situações diversas. 



    A expressão acréscimo patrimonial, nos moldes como utilizada pelo Código Tributário Nacional, pode ser traduzida em seu aspecto material, devendo o patrimônio ser considerado na sua dimensão quantitativa, demonstrada em valores monetários. Destarte, somente haverá o acréscimo se houver a incorporação de riqueza nova ao patrimônio. 



    Diversamente, as verbas indenizatórias, em regra, não são tributadas pelo indigitado imposto, porquanto são destinadas a reparar ou recompensar o dano causado a um bem jurídico, ou renúncia a um direito, não constituindo, assim, acréscimo patrimonial. Por exemplo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que as verbas recebidas em virtude de rescisão de contrato de trabalho, por iniciativa do empregador, possuem nítido caráter indenizatório, não erigindo em acréscimo patrimonial passível de tributação pelo imposto de renda na forma do artigo 43 do CTN. 



    A indenização que acarretar algum tipo de acréscimo patrimonial, no entanto, configurará fato gerador do imposto de renda e, como tal, ficará sujeita a tributação, a não ser que a lei exclua o crédito tributário por meio da isenção. 



    Pacificada é a jurisprudência no sentido de que indenização não é renda, para os fins de incidência do imposto objeto dos autos, já que não representa acréscimo patrimonial, mas sim uma compensação pela perda ou não exercício de algum direito. 



    O fato de restar impedida de exercer trabalho em seu ramo de atividade na iniciativa privada, não caracteriza que a verba percebida teve natureza indenizatória por tal motivo. 



    À alguns cargos públicos, já se sabe, são impostas as respectivas quarentenas, impedindo do exercício de certas atividades. 



    Ademais, quando do ingresso na Administração Pública, a autora teve conhecimento de tal fato. 



    No caso dos autos, eis a regra descrita no art. 6º da Lei 12.813/2013, que dispõe sobre o conflito de interesses no exercício de cargo ou emprego do Poder Executivo federal e impedimentos posteriores ao exercício do cargo ou emprego: 



    “Art. 6º Configura conflito de interesses após o exercício de cargo ou emprego no âmbito do Poder Executivo federal: I - a qualquer tempo, divulgar ou fazer uso de informação privilegiada obtida em razão das atividades exercidas; e II - no período de 6 (seis) meses, contado da data da dispensa, exoneração, destituição, demissão ou aposentadoria, salvo quando expressamente autorizado, conforme o caso, pela Comissão de Ética Pública ou pela Controladoria-Geral da União: 



    a) prestar, direta ou indiretamente, qualquer tipo de serviço a pessoa física ou jurídica com quem tenha estabelecido relacionamento relevante em razão do exercício do cargo ou emprego; 



    b) aceitar cargo de administrador ou conselheiro ou estabelecer vínculo profissional com pessoa física ou jurídica que desempenhe atividade relacionada à área de competência do cargo ou emprego ocupado; 



    c) celebrar com órgãos ou entidades do Poder Executivo federal contratos de serviço, consultoria, assessoramento ou atividades similares, vinculados, ainda que indiretamente, ao órgão ou entidade em que tenha ocupado o cargo ou emprego; ou 



    d) intervir, direta ou indiretamente, em favor de interesse privado perante órgão ou entidade em que haja ocupado cargo ou emprego ou com o qual tenha estabelecido relacionamento relevante em razão do exercício do cargo ou emprego”.



    Ademais, não houve qualquer dano praticado pela União, que pudesse, eventualmente, atribuir a natureza indenizatória a tal verba. 



    O que a autora percebeu dos cofres públicos foi remuneração, ficando, posteriormente, pelo prazo de 6 meses, de “prestar, direta ou indiretamente, qualquer tipo de serviço a pessoa física ou jurídica com quem tenha estabelecido relacionamento relevante em razão do exercício do cargo ou emprego”, “aceitar cargo de administrador ou conselheiro ou estabelecer vínculo profissional com pessoa física ou jurídica que desempenhe atividade relacionada à área de competência do cargo ou emprego ocupado”, “celebrar com órgãos ou entidades do Poder Executivo federal contratos de serviço, consultoria, assessoramento ou atividades similares, vinculados, ainda que indiretamente, ao órgão ou entidade em que tenha ocupado o cargo ou emprego, ou” “intervir, direta ou indiretamente, em favor de interesse privado perante órgão ou entidade em que haja ocupado cargo ou emprego ou com o qual tenha estabelecido relacionamento relevante em razão do exercício do cargo ou emprego”. 



    Assim, tendo caráter remuneratório, há a necessidade da incidência de imposto de renda, devendo ser julgado improcedente o pedido da parte autora””.



    Sobre a matéria, esta SUPREMA CORTE pacificou o entendimento de que a controvérsia acerca da natureza jurídica da verba (se indenizatória ou remuneratória) para fins de incidência de imposto de renda, restringe-se à seara infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Interesse não exclusivo da magistratura. Competência originária do STF. Artigo 102, I, n, da CF/88. Inexistência. Incidência do imposto de renda sobre verbas indenizatórias. Natureza jurídica da verba. Infraconstitucional. Ofensa reflexa. 



    1. Inexiste, no presente caso, interesse exclusivo da magistratura, o que afasta a competência originária desta Corte. Precedentes.



    2. A análise da natureza da verba (indenizatória ou remuneratória), para fins de incidência do imposto de renda, restringe-se à interpretação da legislação infraconstitucional. Eventual ofensa à Constituição se daria de forma indireta ou reflexa.



    3. Agravo regimental não provido” (RE 712.317-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/4/2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. VERBAS INDENIZATÓRIAS E NÃO HABITUAIS. 



    1. A jurisprudência do Supremo se consolidou no sentido de ser infraconstitucional a discussão acerca da incidência de tributos, notadamente contribuição previdenciária ou imposto de renda, baseada na natureza da verba. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE 1.161.303-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 12/4/2019).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE TRIBUTOS BASEADA NA NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, RAT E CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A TERCEIROS. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. A jurisprudência do Supremo se consolidou no sentido de ser infraconstitucional a discussão acerca da incidência de tributos, notadamente contribuição previdenciária ou imposto de renda, baseada na natureza da verba.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.373.414-AgR-segundo, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 9/11/2022).



    No caso concreto, a decisão foi lastreada no Código Tributário Nacional e na Lei 12.813/2013), o que inviabiliza a análise do apelo extremo.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente